Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704748-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: VALDECI DE CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pela TERRACAP contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por ela interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de VALDECI CARVALHO, que determinou o sobrestamento da reintegração de posse pretendida (ID 33101009). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Retifique-se a classe judicial para agravo interno. Brasília-DF, 15 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator